Tribunal: TJMT
Processo: 0000635-42.2018.8.11.0042
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0000635-42.2018.8.11.0042
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVANTE), PAULO RICARDO FIGUEIRA DA SILVA - CPF: 044.048.001-93 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO – SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – ARTIGO 1.030, §2o, DO CPC – DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – DECISÃO DO TRIBUNAL
A QUO
EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 660 DO STF – DECISÃO HÍBRIDA A QUAL DESAFIA RECURSOS DISTINTOS – RECURSO DESPROVIDO.

1) Se a questão debatida no acórdão encontra-se afetada pela sistemática de repercussão geral, mostra-se correta e necessária a sua aplicação ao caso, o que justifica a inadmissibilidade do recurso extraordinário.

2) Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do
decisum
.

3) Agravo interno ao qual se nega o provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão que negou seguimento ao seu recurso extraordinário, ante a sistemática de repercussão geral (
Tema 660/STF
), com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC (id. 99908990).

Sustenta a parte agravante a impossibilidade de aplicar na hipótese dos autos a causa especial de diminuição de pena (
tráfico privilegiado
) ao agravado, ao argumento de que houve aplicação inadequada do princípio da presunção de inocência (art. 5°, LIV da CF/88).

Acrescenta que “
para que seja configurada ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, a tese fixada no Tema 660 exige que a análise de violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal, bem como aos limites da coisa julgada, dependa de prévia transgressão de normas infraconstitucionais, o que não ocorre na presente situação
” (
sic
).

Com isso conclui que “
é inconcebível que todo e qualquer recurso extraordinário que aponte violação aos dispositivos constitucionais dos princípios do contraditório e do devido processo legal, bem como dos limites da coisa julgada, tenham seguimento negado por ausência de repercussão geral [incidência do Tema 660]
” (
sic
).

Assim entende o equívoco da decisão que obstou a ascensão do recurso extraordinário, pelo que requer o provimento do agravo para que se dê prosseguimento, a fim de que os autos sigam os seus devidos trâmites legais.

Recurso tempestivo (id. 99922984).

Contrarrazões (Certidão id. 104113466).

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos arts. 1.021, §2o, do CPC e 134-A, §1o, do RITJMT, foi encaminhado o recurso para julgamento por este Órgão Especial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 1.030, §2o, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao Tribunal local da decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática de repercussão geral. Confira-se:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.

I – negar seguimento:

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

(...)

§ 2o.
Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021
”.
(
grifei
)

No caso dos autos, foi dado parcial provimento ao recurso de apelação criminal do agravado, para aplicar a redução prevista no § 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/06, modificando, nesse ponto a decisão de primeiro grau.

Interposto o recurso extraordinário, a negativa de seguimento se fez imperar em razão do Tema 660/STF, segundo a sistemática de repercussão geral em conformidade com o Supremo Tribunal Federal.

Saliente-se que ao recurso extraordinário foi obstado em também em razão de súmula impeditiva (
Súmula 279/STF
). Portanto, trata-se de decisão híbrida, a qual desafia recursos distintos. Assim, a incidência (
ou não
) da Súmula 279/STF não abrange, nem comporta o julgamento em sede de agravo interno.

A alegação da parte agravante no sentido de que o normal seguimento do recurso extraordinário se impunha no caso versando não prospera. Entretanto, ao julgar a apelação criminal, o órgão fracionário deste Sodalício consignou que:

“o juiz sentenciante fundamentou a não aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado
devido ao fato do apelante possuir ações penais em andamentos, sendo uma delas pelo delito de tráfico de drogas
.

Recentemente o Supremo Tribunal Federal decidiu que para se aplicar o §4o do art. 33, da Lei 11.343/06, deve o réu possuir condenação transitada em julgado, sob pena de incorrer violação ao princípio da não culpabilidade
(...).

[...]

Portanto,
conforme entendimento do STF, a aplicação do tráfico privilegiado não poderá ser afastada sob fundamento em “investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação ao artigo 5o, inciso LIV
(presunção de não culpabilidade),
do texto constitucional
” (HC 151.431/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes).

Assim,
como o apelante não possui condenação transitado em julgado, imperioso realizar a aplicação do §4o, do art. 33, da Lei 11.343/06
”.
(
grifei
) (id. 63407488).

O agravante sustenta a não incidência do
Tema 660/STF
já que em seu entender, seria prescindível qualquer análise de normas infraconstitucionais. Entretanto, o argumento contido nas razões do presente agravo interno não se mostra suficiente à afastar o entendimento consubstanciado na sistemática de análise de repercussão geral.

No STF já foi firmada a tese no sentido de inexistência de repercussão geral. Portanto, quando da negativa de seguimento ao recurso consignou-se o teor do julgamento do ARE
748371 RG/MT (
Tema 660
):

“
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral
. (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013)”.
(
grifei
).

Em suas razões de recurso extraordinário o ora agravante suscitou contrariedade ao art. 5°, LIV, da CF/88, ao fundamento de que o acórdão teria afrontado o aludido dispositivo ao decidir pela aplicação do tráfico privilegiado. Consignou naquela oportunidade que, em seu entender, seria evidente a dedicação do agravado às atividades criminosas, eis que diante de elevada quantidade de entorpecente encontrada, “
percebe-se que o recorrido aderiu à vontade de organização criminosa ao manter em depósito algo que sabidamente era ilícito
” (
sic
). Todavia, esse entendimento não foi encampado pelo órgão fracionário deste Sodalício, que decidiu pela aplicação da redutora.

Ao proferir o juízo de admissibilidade, consignou-se –
além

da incidência do Tema 660/STF
– que a questão implicaria reexame de matéria fática e impossibilidade de ofensa reflexa; o que notadamente não integram o objeto de analise do presente agravo interno.

Ocorre que o presente recurso, argumenta justamente a desnecessidade de
qualquer análise de normas infraconstitucionais, o que já elide a sua pretensão recursal.

Assim, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC, diante da aplicação da sistemática de repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, firmada no paradigma ARE 748371 RG/MT (
Tema 660
), se impôs a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.

Se nas razões do recurso extraordinário argumentou-se contrariedade ao art. 5° LIV da CF/88 (
este consubstanciado na ofensa ao devido processo legal
), correta a aplicação da sistemática de repercussão geral na hipótese dos autos, o que justificou, notadamente, a negativa de seguimento por parte da Vice-Presidência deste Sodalício nesse ponto.

Necessário destacar que na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão hostilizada, tendo a parte recorrente o ônus de evidenciar o desacerto da decisão.

Na hipótese de agravo interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática de repercussão geral, imprescindível é que se demonstre que o paradigma utilizado como fundamento não se aplica ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

Ao contrário disso, a agravante se limitou a simplesmente mencionar o seu descontentamento com decisão que não lhe foi favorável, ao argumento de que não haveria necessidade de análise de normas infraconstitucionais, não havendo evidencias do desacerto da decisão da Vice-Presidência, mas, tão somente, mero inconformismo nas razões do recurso interposto.

No que atine a irresignação quanto a desnecessidade de analise de norma infraconstitucional (
pertinentes a

não incidência de Súmula impeditiva
), a matéria não comporta apreciação por esta via recursal.

Ante o exposto, a negativa de seguimento ao recurso extraordinário há de prevalecer, nesse ponto, diante da sistemática de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC, razão pela qual
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2022